Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-24.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010900-24.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HARLEY SANTOS ALEXANDRE - CPF: 031.690.321-35 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse de munição. Nulidade das provas. Busca domiciliar ilegal. Ausência de fundadas suspeitas. Absolvição. Recurso provido.

I.
Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido, com penas de 12 anos e 5 meses de reclusão, 1 ano e 4 meses de detenção e 1.265 dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante suscita ilegalidade da domiciliar sem mandado e violação da cadeia de custódia e a anulação das provas e absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

II.
Questão em Discussão

A questão consiste em verificar a legalidade da busca domiciliar, bem como a validade das provas obtidas, especialmente a apreensão de drogas no interior da residência do apelante.

III.
Razões de Decidir

A busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial e sem a devida autorização, sendo baseada apenas no nervosismo do réu e em informações vagas, o que caracteriza violação do direito à inviolabilidade do domicílio.

As provas obtidas a partir da busca domiciliar ilegal devem ser anuladas, resultando na absolvição do apelante por insuficiência de provas.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido para anular as provas obtidas na busca domiciliar e absolver o apelante por ausência de provas, com a restituição da motocicleta apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, II; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 819218/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 05.12.2023; TJMT, AP nº 1009721-98.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010900-24.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): HARLEY SANTOS ALEXANDRE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HARLEY SANTOS ALEXANDRE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1010900-24.2023.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido, em concurso material, a 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 1.265 (mil e duzentos e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 217611792).

O apelante suscita: a) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; b)
que houve violação
“da cadeia de custódia realizada na perícia da suposta droga que estava com o acusado no momento da abordagem”
.

No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificar a conduta para posse de drogas para uso ou reduzidas as penas (ID 217611799).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217611803).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de munição – Irresignação defensiva – Preliminar: Nulidade das provas - Ausência de justa causa para a abordagem do réu e ingresso no domicílio – Acolhimento – Diligência realizada desprovida de elementos fáticos a demonstrar a possível ocorrência de estado flagrancial – Ilegalidade da abordagem pessoal e violação de domicílio – Quebra na cadeia de custódia da suposta droga apreendida com o réu – Prejudicado – Mérito - Prejudicado - Pelo acolhimento da preliminar, com a consequente absolvição do réu, prejudicando a análise do mérito.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 227348676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilicitude da prova sob assertiva de que a busca domiciliar não foi precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Os policiais militares [Ronair Willian Gomes da Silva, Antônio Marcos da Silva e Ricardo Cruz de Siqueira Sales] descreveram, nas fases investigativa e em Juízo, que: 1) quem em patrulhamento tático, visualizaram o apelante na motocicleta Yamaha, Faser, vermelha, placa NPF 8E40, saindo de sua residência; 2) o apelante demonstrou nervosismo e saiu “desequilibrado” ao avistar a viatura policial; 3) durante a abordagem pessoal, localizaram uma trouxinha de cocaína, pesando 0,93g (noventa e três centigramas); 4) ato contínuo, retornaram à moradia e foram autorizados pelo adolescente Kauan Henrique Da Silva a proceder a busca domiciliar; 5) localizaram uma porção de cocaína pesando 168,90g (cento e sessenta e oito gramas e noventa centigramas) e uma porção de maconha, com peso de 389,30 (trezentos e oitenta e nova gramas e trinta centigramas).

Todavia, o adolescente [Kauan Henrique Da Silva], de 16 (dezesseis) anos de idade, não confirmou, perante a autoridade judicial, ter indicado o apelante como proprietário dos entorpecentes, tampouco ter autorizado a entrada na residência.

Nesse contexto, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, para anular as provas obtidas na busca domiciliar, em razão da precisa análise da matéria, in verbis:

“Em que pese a materialidade e autoria dos crimes debatidos estarem evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos, principalmente depoimentos dos policiais, percebe-se que o feito padece de nulidade insanável. Vejamos.

Imperioso ressaltar que o fato do crime de tráfico ilícito de drogas ser classificado como permanente, tal condição não é suficiente para amparar busca domiciliar desprovida de mandado judicial ou supor a ocorrência de delito, exigindo-se a demonstração de fundadas razões que indiquem a existência de uma situação de flagrante delito.

No caso dos autos, o apelante estava de moto, deixando sua esposa na residência da cunhada (que é esposa do menor Kauan), quando foi avistado pela guarnição da polícia, razão pela qual (supostamente) ficou nervoso, deixando o portão aberto e se desequilibrando, situações estas que levaram à sua abordagem.

[...]

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do crime.

O adolescente Kauan Henrique da Silva, na audiência de instrução e julgamento, mudou a versão apresentada na fase policial, afirmando que a droga não era do réu e que os policiais não pediram autorização para adentrar na residência. [...]

Em relação à abordagem policial (quando o réu ainda estava na motocicleta), verifica-se ter sido baseada, exclusivamente, na ‘percepção pessoal’ dos agentes públicos.

Como vimos, os policiais militares afirmaram que: a moto era conhecida por entregar/distribuir drogas; o apelante ficou nervoso quando viu a polícia (e supostamente, empreendeu fuga); o apelante teria se ‘desequilibrado’ com a moto, sendo estas as situações que justificaram as ‘fundadas razões’ para a abordagem.

Contudo, ainda que considerássemos que o mero subjetivismo dos policiais, desacompanhado de motivação concreta para fundamentar a ação, fosse suficiente para motivar (‘fundadas razões’) a busca pessoal, não se pode ignorar os desdobramentos da mesma.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência n° 2023.301992, ‘NA BUSCA PESSOAL AO INDIVIDUO FOI ENCONTRADO EM SUA CARTEIRA, UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA.’, pesando um centigrama (Termo de Exibição e Apreensão – id. 217611448).

Nota-se que, mesmo a polícia afirmando que o réu era conhecido por envolvimento com o tráfico e/ou por fazer entrega de drogas, ao ser submetido a revista pessoal, foi localizada apenas uma pequeníssima porção de cocaína (sequer um grama) e, frise-se, dentro de sua carteira, circunstâncias essas que levam à conclusão de que, naquele instante, não estava em qualquer situação de tráfico.

Assim, a realidade fática encontrada da própria busca pessoal – ou seja, a falta de indicativos de que o réu poderia estar praticando ações voltadas ao tráfico de drogas – não traz permissão legal para a consequente busca domiciliar.

Isso porque os policiais militares destacaram que a apreensão da droga com o apelante (um centigrama de cocaína) foi o que os levaram à busca domiciliar: “... Que durante a busca pessoal encontraram uma trouxinha de entorpecentes em seu bolso e por esta razão retornaram até a residência de onde saiu...” (Ricardo Cruz Siqueira – trecho retirado da sentença).

Para ser legítima a entrada de policiais em domicílio alheio no intuito de cessar a prática do delito (que supostamente esteja ocorrendo no seu interior), independentemente de mandado judicial, deve certificar-se da existência de circunstâncias fáticas que levem a concluir pela probabilidade da ocorrência do flagrante delito, antes mesmo da adoção da medida extrema.

E no caso, os agentes públicos informaram que o próprio réu teria ‘confessado’ ter drogas na residência, mas tal afirmação revela-se duvidosa, já que Harley negou a prática do crime em juízo, assim como o menor Kauan disse que a polícia não pediu permissão para a entrada em sua residência.

Além disso, não pairam dúvidas de que os policiais retornaram à residência justamente porque viram o réu sair de lá e ‘por ser ele conhecido do meio policial’, cabendo destacar que no referido local morava apenas o adolescente Kauan, sendo que o réu residia em outro endereço, conforme se depreende do interrogatório de ambos.

Aliás, nesse ponto, importante questionar: se os policias conheciam a moto por ela abastecer bocas de fumo, se o réu já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico, por que não foi feita investigação preliminar com campanas nas proximidades da residência que este foi visto saindo? Por que não foram feitas diligências com vizinhos para se obter informações acerca da movimentação da casa? Por que não seguiram o acusado e postergaram o ‘flagrante’, no intuito de prendê-lo com mais entorpecentes ou em verdadeira situação de mercancia da droga?

A lei e a jurisprudência são claras: ‘fundada suspeita’ só existe se um fato concreto, palpável, estiver a revelar que, em tese, crime estaria sendo praticado pela pessoa que vier a ser alvo de busca pessoal/domiciliar, o que não se demonstrara na hipótese.

Ora, não obstante os policiais terem encontrado apenas uma pequena porção de droga na carteira do réu – situação compatível com a de usuário de entorpecentes – os agentes se dirigiram à residência que ‘acharam’ ser do apelante (porque o viram sair de lá), sem que nada mais justificasse tal diligência.

Assim, se ilegal se mostraram a abordagem e a busca pessoal a que fora submetido o apelante, pouco importa que em sua posse tenha sido arrecadada droga – um centigrama –, padecendo de ilegalidade, também, a revista domiciliar havida, porquanto daquelas derivadas, pouco importando, do mesmo modo, que no local tenha sido apreendido mais entorpecentes, petrechos e munições.

O encontro do material retro derivara de uma ação policial inicialmente ilegal, pelo que o mesmo haverá de sofrer, de consequência, os reflexos da referida ilegalidade.

[...]

Nesse viés, a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de flagrante delito para ingresso em residência – situação que ampara a abordagem policial diante da conclusão de que o agente está praticando ilícito penal – não se mostra apta a legitimar a ação policial, conforme entendimento consolidado pelas Cortes Superiores.

Por conseguinte, vê-se que tanto a busca pessoal, como a domiciliar não se revelam legítimas, já que desprovidas de elementos que apontassem que o réu estava em atitude suspeita ou praticando crime, daí porque ausente justa causa para a mitigação do direito à inviolabilidade da intimidade e do domicílio.

Com estas considerações, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e violação de domicílio, com a consequente absolvição do réu, prejudicando a análise do mérito.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID. 227348676).

Na essência, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar - 168,90g de cocaína e uma porção de maconha, com peso de 389,30g - não podem ser consideradas válidas.

Em reforço, aplica-se julgado desta c. Câmara:

“2. No caso, o ingresso forçado na residência não possui fundadas razões, pois está apoiado no fato de que o local já era previamente indicado como ponto de tráfico de drogas, de que um indivíduo, o qual estava conversando com a esposa do Acusado, teria corrido ao perceber a presença dos policiais, bem como na suposta autorização concedida pela esposa do Réu (não comprovada por escrito ou por meio audiovisual), circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso no domicílio” [STJ. AgRg no HC Nº 819218 – SC. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6ª Turma. Julgado em: 5/12/2023].”
(N.U 1009721-98.2022.8.11.0003, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 22.3.2024).

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Por efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição da motocicleta Yamaha Yamaha/fazer Ys250, Cor Vermelha, Ano 2008, Placa NPF8E40/MT, VIN 9C6KG017080094073.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição da motocicleta apreendida.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024